Tribunal: TJSP
Processo: 1501080-43.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tráfico de drogas – Prova segura e convincente – Condenação mantida – Relatos dos policiais claros e precisos – Validade – Apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, indicando a prática delitiva pelo réu – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base mínima, exasperada pela reincidência do réu – Tráfico privilegiado inaplicável ao réu reincidente – Regime fechado

Ementa:
Tráfico de drogas – Prova segura e convincente – Condenação mantida – Relatos dos policiais claros e precisos – Validade – Apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, indicando a prática delitiva pelo réu – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base mínima, exasperada pela reincidência do réu – Tráfico privilegiado inaplicável ao réu reincidente – Regime fechado necessário ante às circunstâncias do caso concreto – Penas alternativas inaplicáveis – Recurso improvido.